Tribunal: STF
Processo: HC 231031
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO: JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEIMA DE ETAPAS: IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não cabível no caso. Precedentes.



    2. Observada a presença de justa causa para a ação penal, uma vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial, não há que se falar de ilegalidade.



    3. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade.



    4. Os agravantes não figuram como parte no processo no qual reconhecida a nulidade de prova, o que impede, a princípio, a aplicação do disposto no art. 580 do Código Processo Penal, valendo acrescentar, ainda, que o tribunal competente para aferir se a decisão que reconheceu a nulidade dos elementos se estende aos agravantes é aquele que a proferiu.



    5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes.



    6. A queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.